Tribunal: TJDFT
Processo: 0748095-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0748095-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALERIO OLIVEIRA LIMA JUNIOR AGRAVADO: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por VALÉRIO OLIVEIRA LIMA JÚNIOR contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 21a Vara Cível de Brasília, Dr. Hilmar Castelo Branco Raposo Filho, que, em sede de ação ordinária movida contra o INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL – IDECAN, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo autor visando determinar que a parte Ré disponibilize, no prazo máximo de 48 horas, cópia integral do caderno de provas do Requerente, e cópia do seu espelho de respostas preferencialmente em formato digital (PDF), sob pena de multa diária. Em suas razões recursais (ID 77987515), o autor informa que participou do concurso público regido pelo Edital no 01/2025–IFPA, para o cargo de Professor EBTT, e que, durante a aplicação da prova, foi impedido de levar consigo o caderno de provas, o gabarito ou quaisquer anotações, o que inviabilizou o exercício do direito de recorrer contra eventuais questões mal formuladas. Alega que o site oficial do certame não disponibiliza os documentos necessários, configurando negativa administrativa tácita por parte da banca organizadora. Defende que o acesso ao caderno de provas e ao espelho de respostas é direito constitucional, previsto nos arts. 5o, XXXIII e XXXIV, da Constituição Federal, e no art. 7o, VI, da Lei no 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), sendo obrigação da banca organizadora franquear tais documentos. Argumenta que a r. decisão agravada incorreu em erro ao presumir o cumprimento das regras editalícias, ignorando a ausência de disponibilização efetiva dos documentos, o que viola os princípios da publicidade, da ampla defesa, da boa-fé e da confiança legítima. Requer a reforma da r. decisão agravada, inclusive liminarmente, para determinar que o IDECAN disponibilize, no prazo de 48 horas, cópia integral do caderno de provas e do espelho de respostas do agravante, preferencialmente em formato digital (PDF), sob pena de multa diária. Preparo não recolhido em vista de o agravante litigar sob o pálio da gratuidade judiciária. É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. No âmbito dos concursos públicos, o edital representa a norma fundamental que rege todo o certame. Ele estabelece as regras, prazos, critérios de avaliação, requisitos para participação e demais condições que vinculam tanto a Administração Pública quanto os candidatos. Por isso, sua observância é obrigatória e essencial para garantir a legalidade, a transparência e a isonomia do processo seletivo. A ausência de impugnação ao edital dentro do prazo e modo estabelecidos implica na aceitação tácita de suas disposições pelos candidatos. O momento oportuno para questionar cláusulas editalícias é aquele previsto no próprio instrumento convocatório, geralmente antes do início das etapas do concurso. Passado esse período, não é possível alegar desconhecimento ou discordância com as regras previamente estabelecidas. No caso, assim previu o edital No 01/2025–IFPA, de 25 de junho de 2025 do concurso público para provimento de cargos de professor da carreira do magistério do ensino básico, técnico e tecnológico: “8.28. Em hipótese alguma o(a) candidato(a), levará consigo o caderno de prova. 8.30.1. O candidato deverá, obrigatoriamente, devolver ao fiscal de aplicação o documento que será utilizado para correção de sua prova (folha de respostas), devidamente assinado no local indicado, bem como o caderno de prova. O candidato que descumprir a regra de entrega desse documento será eliminado do concurso. 8.37.3. Para fins de recurso, será disponibilizado ao candidato o caderno de prova e o espelho da folha de respostas, quando da divulgação dos respectivos gabarito e resultado preliminares, os quais ficarão disponíveis durante os prazos de recurso. 12.1. Facultar-se-á ao candidato, nos períodos previstos no Anexo IV deste edital, apresentar recurso, por meio de sua Área para Candidato acessível pelo endereço eletrônico www.idecan.org.br, contra quaisquer dos resultados preliminares do presente certame (isenção da taxa de inscrição, homologação das inscrições, solicitação de atendimento especial, gabarito da prova objetiva, prova de desempenho didático, prova de títulos, procedimento de heteroidentificação, procedimento de confirmação de autodeclaração e avaliação biopsicossocial).” O referido ANEXO IV previu o seguinte prazo: “Prazo para interposição de recurso contra o gabarito preliminar da prova objetiva 02/09/2025-03/09/2025” Assim, conclui-se que a vista ao caderno de provas e folha de respostas encontrava-se disponível apenas nos prazos assinalados, ou seja, entre 02 e 03 de setembro. A ação principal que deu origem ao presente agravo foi interposta somente em 02 de outubro de 2025, ou seja, um mês após o prazo concedido para consulta ao caderno de provas e folhas de resposta. Dessa forma, não foi comprovada qualquer ilegalidade no início da lide. Em que pese a alegação de que atualmente não há links para a consulta ao caderno de prova e folha de resposta, verifico que, em verdade, tais links não mais existem porque, no momento atual, foi ultrapassado o prazo consignado em edital. O direito de recorrer foi completamente respeitado, consignado, no entanto, prazo e modo para tanto. Sob outro enfoque, não se verifica presente o perigo de demora no aguardo do mérito recursal, pois a irresignação recursal não trata de tema atual, tendo edital sido publicado em 25/06/2025 e o prazo para recursos tendo findado em 04/09/2025. Ponderadas as circunstâncias jurídicas acima, e sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria quando do julgamento do mérito recursal, impõe-se, por ora, preconizar o contraditório da parte executada, não se encontrando presentes, prima facie, os requisitos cumulativos indispensáveis à antecipação dos efeitos da tutela recursal. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 30 de outubro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator